Tribunal: TJSP
Processo: 0001369-13.2014.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001369-13.2014.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante LUIZ
FERNANDO MIRANDA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de LUIZ
FERNANDO MIRANDA PEREIRA, mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos,
a sentença recorrida.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001369-13.2014.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 2/5
Voto no 17.356(2)
APTE: LUIZ FERNANDO MIRANDA PEREIRA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a Vara da Comarca Mongaguá
MAGISTRADA: Graziela Da Silva Nery Rocha
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que
positivam a traficância Condenação mantida.
Pena
Reincidência certificada que autoriza a
majoração,
na
segunda
fase
da
dosimetria,
consentâneo o patamar eleito a esse título.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06
Inadmissibilidade, haja vista o
passado desabonador do réu.
Conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos
'Quantum' da pena,
alinhado às peculiaridades do caso que não a
recomendam.
Regime prisional fechado
Subsistência

Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou
com a apreensão de expressivas quantidades de
drogas, de diversas naturezas, notória a nocividade,
certos seu potencial de disseminação e sua
natureza desagregadora, a que se soma o passado
desabonador do réu.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 197/203, do d. juízo de direito da 1a
Vara da Comarca de Mongaguá, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Luiz Fernando Miranda Pereira e Lucas Alves
Soares por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, aplicada a benesse
da lei especial em relação ao último, respectivamente, às penas de 05 anos e 10
meses de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 580 dias-multa, no menor
valor unitário, e 02 anos e 06 meses de reclusão, sob regime prisional aberto, e
de 500 dias-multa, no piso legal.
Absolvidos, outrossim, os acusados, com fundamento
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da prática de associação para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001369-13.2014.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 3/5
tráfico.
Inconformado, o apenado Luiz, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação postulando, em síntese, a absolvição, com realce à
relativização dos depoimentos policiais. Em pleito subsidiário, requereu a
mitigação da reprimenda.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
Consta trânsito em julgado da sentença no que se
refere ao corréu Lucas Alves Soares a fls. 218.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito defensivo, senão
vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito,
de exibição e apreensão e de constatação provisória e no laudo de exame
químico-toxicológico, bem como na prova oral coligida.
O acusado Luiz, ao ensejo de seu interrogatório, negou
a prática delitiva.
Interrogado, o corréu Lucas houve por bem negar
envolvimento no ilícito.
O investigador de Polícia Carlos reportou-se a
diligências encetadas em local de traficância, previamente investigado, em
campana sendo observada movimentação típica do tráfico envolvendo o acusado
Luiz, vulgo 'Raul', o qual entregara algo a possível usuário que deixou o local. A
certa altura, realizada a abordagem, com o acusado e com o corréu foram
apreendidas drogas de diversas naturezas. Na sequência, realizada busca na
residência de Lucas, lá foi apreendido mais das ilícitas substâncias; Luiz e Lucas
admitiram exercer a mercancia ilícita concluiu, sendo acompanhado, em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001369-13.2014.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 4/5
versão, por seu colega de equipe Fábio, que também realçou que informes
davam conta do protagonismo do acusado e do corréu no exercício da mercancia
espúria, exercida com nítida divisão de tarefas.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, as expressivas quantidades e
diversidade das ilícitas substâncias 215 gramas de cocaína em pó, dispersos
em quatrocentas e cinquenta e três cápsulas, 165,7 gramas de cocaína sob a
forma de 'crack', distribuídos em mil, duzentos e quarenta pedras, e 638 gramas
de 'cannabis sativa', separados em setecentos e cinquenta e dois porções e a
consequente prisão em flagrante do indigitado e do corréu, somadas a sua
situação econômica não trouxe prova de ocupação lícita , e aos coerentes
depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática habitual da
funesta e ilícita atividade.
Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade
os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se
prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com quem não mantinham
qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal.
Eventuais discrepâncias não podem descredenciar os
depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo
perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear
prática epidêmica de mercancia ilícita , não sendo exigível dos agentes do
Estado desçam ao menor dos detalhes.
De rigor, pois, a condenação.
A reprimenda fica inalterada.
As penas partiram do mínimo legal, sofrendo, na
segunda fase do cálculo dosimétrico, consentânea exasperação decorrente da
reincidência certificada.
O passado desabonador do réu é suficiente a não fazer
vislumbrar a aplicação da benesse da lei especial.
Registra-se que as quantidades e a natureza das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001369-13.2014.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 5/5
drogas apreendidas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem,
autorizariam a exasperação da pena-base, em observância ao artigo 42 da lei
especial, alinhado às diretrizes do artigo 59 do Código Penal; resignada, a
Acusação, a esse título, nada, a esta altura, pode ser modificado
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria suficiente a
não se vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do Código Penal, alinhado
às peculiaridades do caso, que contou com apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e alto poder
viciante não se desconhecem, não estão a recomendar qualquer benesse ao
apelante, que poderia soar como incentivo a novas investidas na senda
criminosa, traduzindo-se em verdadeira impunidade, contrário do que busca a
Sociedade.
O mais gravoso dos regimes prisionais é o indicado,
dada a gravidade do delito perpetrado, que vem colocando em alerta as famílias
brasileiras, cujas bases vêm sendo minadas com a disseminação do vício
propiciado pela traficância e pelo seu vertiginoso crescimento, não acompanhado
pelas políticas de segurança que buscam coibi-lo, tamanha a estrutura dos que o
professam.
Acrescenta-se que a condenação anterior não surtiu o
esperado efeito pedagógico, não impedindo voltasse, o réu, a fazer incursões na
seara do crime.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
LUIZ FERNANDO MIRANDA PEREIRA, mantendo-se, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator